Tribunal: STF
Processo: ARE 805706
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – CARÁTER CONTRIBUTIVO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA PERCEBIDO DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA, EM QUE HÁ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICABILIDADE EXCEPCIONAL, EM TAL SITUAÇÃO, DO ART. 29, § 5º, DA LEI Nº 8.213/91 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 583.834-RG/SC – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.